Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85 DO CPC. EQUIDADE AFASTADA PELO STJ. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE PERCENTUAL. OMISSÃO CONFIGURADA.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Tem-se configurada a omissão, uma vez o r. decisum não fixou o percentual dos honorários advocatícios.

3. Trata-se de causa envolvendo a Fazenda Pública, em que não há condenação ou proveito econômico. Desta feita, os honorários devem ser arbitrados sobre o valor da causa, conforme os percentuais constantes no §3o, III do art. 85 do CPC. Neste contexto, fixo os honorários advocatícios em 6% (seis por cento) do valor da causa, já considerando a fase recursal.

4. Deu-se parcial provimento aos embargos declaratórios.